Tribunal: CARF
Processo: 10945.721121/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO FISCAL. SISTEMÁTICA DE INTIMAÇÃO. ALTERAÇÃO DE FÍSICA PARA ELETRÔNICA. NULIDADE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. Reputa-se nula a intimação realizada eletronicamente em processo iniciado por via física, sem comprovação de opção do contribuinte pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) ou ato específico no processo asseverando a alteração da forma de intimação. Consequentemente, o Recurso Voluntário interposto é considerado tempestivo, ainda que a destempo em relação à ciência ficta da intimação eletrônica.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO: Não se acolhe a preliminar de nulidade do lançamento por suposta ausência de indicação de dispositivo legal, uma vez que o auto de infração descreve claramente o enquadramento legal da exigência tributária.
DECADÊNCIA DE REVISÃO DE SALDO EM CAIXA: Não ocorre decadência sobre o direito do Fisco de buscar a identificação da existência de saldo em conta patrimonial (saldo de caixa) no início do ano-calendário objeto de fiscalização, mesmo que decorrente do saldo final do ano-calendário anterior, pois se trata de verificação de conta patrimonial e não de tributação de fato gerador decaído.
MÉRITO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO.
SALDO DE CAIXA INICIAL: Não se reconhece o saldo inicial de caixa alegado quando o contribuinte não demonstra sua existência e legitimidade por meio de livro caixa devidamente escriturado ou controles extra-contábeis idôneos.
LUCROS DISTRIBUÍDOS: A comprovação da distribuição de lucros não é aceita quando o contribuinte não especifica os valores não reconhecidos pela fiscalização, não os correlaciona adequadamente com os meios de prova apresentados, e a escrituração contábil (Livro Razão) não possui a devida autenticação, o que compromete sua força probatória.
CHEQUES DE TERCEIROS: Não são hábeis a comprovar distribuição de lucros cheques de terceiros não registrados na escrituração contábil da empresa, que demonstre sua origem em operações da pessoa jurídica e a efetiva distribuição como lucros aos sócios.
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721121/2015-77
ACÓRDÃO
2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGRID FREIER WALDOW
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO FISCAL. SISTEMÁTICA DE INTIMAÇÃO.
ALTERAÇÃO DE FÍSICA PARA ELETRÔNICA. NULIDADE. TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Reputa-se
nula
a
intimação
realizada
eletronicamente em processo iniciado por via física, sem comprovação de
opção do contribuinte pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) ou ato
específico no processo asseverando a alteração da forma de intimação.
Consequentemente, o Recurso Voluntário interposto é considerado
tempestivo, ainda que a destempo em relação à ciência ficta da intimação
eletrônica.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO: Não se
acolhe a preliminar de nulidade do lançamento por suposta ausência de
indicação de dispositivo legal, uma vez que o auto de infração descreve
claramente o enquadramento legal da exigência tributária.
DECADÊNCIA DE REVISÃO DE SALDO EM CAIXA: Não ocorre decadência
sobre o direito do Fisco de buscar a identificação da existência de saldo em
conta patrimonial (saldo de caixa) no início do ano-calendário objeto de
fiscalização, mesmo que decorrente do saldo final do ano-calendário
anterior, pois se trata de verificação de conta patrimonial e não de
tributação de fato gerador decaído.
MÉRITO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO
DA AUTUAÇÃO.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
2
SALDO DE CAIXA INICIAL: Não se reconhece o saldo inicial de caixa alegado
quando o contribuinte não demonstra sua existência e legitimidade por
meio de livro caixa devidamente escriturado ou controles extra-contábeis
idôneos.
LUCROS DISTRIBUÍDOS: A comprovação da distribuição de lucros não é
aceita quando o contribuinte não especifica os valores não reconhecidos
pela fiscalização, não os correlaciona adequadamente com os meios de
prova apresentados, e a escrituração contábil (Livro Razão) não possui a
devida autenticação, o que compromete sua força probatória.
CHEQUES DE TERCEIROS: Não são hábeis a comprovar distribuição de
lucros cheques de terceiros não registrados na escrituração contábil da
empresa, que demonstre sua origem em operações da pessoa jurídica e a
efetiva distribuição como lucros aos sócios.
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
decadência, relativamente aos fatos geradores e saldos apresentados no ano-calendário de 2009,
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para considerar o valor de R$
750.000,00 como origem de recursos no ano-calendário de 2010. Votou pelas conclusões o
conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal se iniciou a partir da análise documental
e respectivas constatações relacionadas a variações patrimoniais a descoberto, nos termos
constantes em Termo de Verificação Fiscal (fls. 990/1007), a partir das quais foram apuradas as
seguintes bases-de-cálculo para fins e cálculo do imposto de renda sobre a pessoa física (fl. 1009):
Fato Gerador
Valor Apurado (RS)
Multa (%)
31/01/2010
9.916,10
75,00
28/02/2010
110.705,73
75,00
31/07/2010
181.885,35
75,00
31/08/2010
146.322,03
75,00
30/11/2010
47.343,57
75,00
31/12/2010
21.513,61
75,00
31/05/2011
2.675,58
75,00
30/06/2011
222.564,67
75,00
31/07/2011
111.092,72
75,00
31/08/2011
13.657,99
75,00
31/10/2011
2.429,14
75,00
30/11/2011
36.487,64
75,00
31/12/2011
117.103,29
75,00
Obs: Nas fls. 987 e 989, constam os demonstrativos do acréscimo patrimonial a descoberto,
dos anos calendários 2009 e 2010.

2.

Referidos valores totalizaram a quantia de R$ 1.023.697,42, a título de valor
principal, que se refere à parte de 50% relativa à contribuinte, já que os outros 50% foram
atribuídos a seu cônjuge (processo administrativo no 10945.721120/2015-22), por serem casados
sob o regime de comunhão de bens, sendo o referido montante relativo a 2 anos-calendários
distintos, conforme indicado nas fls. 1004 e 1005: a) R$ 517.688,37 relativos ao ano-calendário
2010; e, b) R$ 506.011,02 relativos ao ano-calendário 2011.

3.

Nas fls. 1054 a 1067, a contribuinte interpôs impugnação, alegando, conforme já
demonstrado no acórdão recorrido, fls. 1075 e 1076, o seguinte:

No mérito, afirma que inexistiu a variação patrimonial a descoberto, primeiro porque o
direito de revisar os lançamentos relativos ao ano-calendário de 2009 encerrou-se em
31/12/2014, logo o saldo de caixa no valor de R$ 750.000,00 deveria ter sido considerado.
Além disso, não há crime em ter ou manter dinheiro em espécie, ninguém é obrigado a
tirar fotografias do cofre para apresentar ao Fisco. Cita uma reportagem da Revista Exame
sobre políticos guardarem com eles grandes somas de dinheiro. Anexa a DAA/2008 de seu
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
4
cônjuge para mostrar sua tradição na manutenção de valores em espécie, convicto de que
não há qualquer irregularidade nisso.
Em segundo lugar, refere-se às distribuições de lucros efetuadas a ela e a seu esposo pelas
empresas das quais são sócios, diz que atendeu às intimações para apresentar os livros
contábeis das pessoas jurídicas e afirma que, em nenhum momento do procedimento
fiscal, ocorreu qualquer indagação quanto à lisura das informações das empresas,
tampouco dos lucros acumulados e distribuídos nos anos-calendário de 2010 e 2011,
mesmo porque as empresas Imobiliária Waldow Ltda. e Rádio Difusora Ltda. não foram
fiscalizadas, assim, sequer poderiam ser requeridos tais documentos pelo agente fiscal,
em respeito ao princípio da entidade.
Os documentos da contabilidade das empresas, legitimamente e corretamente
escriturados, na forma prevista pelos arts. 257 e 258 do RIR/1999, constituem provas
suficientes e hábeis para o reconhecimento dos valores distribuídos e lançados pelas
pessoas físicas beneficiadas, o não reconhecimento de tais valores caracteriza-se como
dupla tributação sobre um mesmo fato gerador. Cita decisão do Conselho de
Contribuintes com tal entendimento.
A seguir, questiona o entendimento dos agentes fiscais sobre a expressão "comprovação
por documentos hábeis e idôneos": a contabilidade de uma empresa, os recibos por ela
assinados e por seus sócios são descartados, enquanto são reiteradamente aceitos
somente aqueles que mostram transações bancárias, e as operações realizadas em
espécie, os cheques de terceiros, valores que não passam nas contas correntes das
empresas e/ou dos sócios, pergunta: são vedados? Entende que não pode a chancela
bancária substituir todos os demais elementos de prova e convicções possíveis,
legalmente aceitos; por conseguinte, os comprovantes de distribuição de lucros
amparados em recibos assinados, devidamente respaldados pela contabilidade da
empresa, devem ser reconhecidos sim como documentos hábeis e idôneos.
No caso, os documentos de fls. 495/524, cópias de cheques emitidos por terceiros, mas
com o carimbo no seu verso em nome da Imobiliária Waldow Ltda. e depositados na conta
corrente da contribuinte, nos valores citados e totalizando R$ 169.591,00, relativos ao
ano-calendário de 2011, comprovam o alegado de que a empresa não necessita emitir
cheques de sua titularidade para evidenciar a distribuição de lucros aos sócios, "podendo,
dada a dinâmica das relações diárias, serem realizados pagamentos (distribuições) via
caixa, com a emissão do competente recibo e seu registro contábil".
Voto
A impugnação apresentada, de acordo com o despacho de fl. 1077, é tempestiva e,
estando também revestida dos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.

4.

Por sua vez, em julgamento de referida impugnação, adveio o Acórdão no 09-
59.084, proferido pela 6a Turma da DRJ/JFA, datado de 30 de março de 2016, fls. 1070 a 1093,
cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, merecendo destaque os seguintes
trechos do acórdão recorrido:
I.1) Saldo em Moeda em 31/12:
[...]
Dos autos se vê que a impugnante não apresenta qualquer documento
comprovando a existência do "saldo em moeda" informado na DAA/2011 de seu esposo
para a data de 31/12/2009, que representaria um suposto recurso no início do ano
calendário de 2010, ano investigado. Ademais, é bastante estranho que alguém mantenha
em seu poder, em espécie, tamanha quantia de recursos, com todos os riscos inerentes,
deixando de aplicá-los às taxas de juros que o mercado paga.
[...]
Registre-se ainda, para finalizar o assunto, que fosse levado em consideração pela
autoridade lançadora o indigitado "saldo em moeda", declarado como existente em
31/12/2009, isso não beneficiaria os contribuintes, pois na DAA/2011 investigada, fls.
165/181, foi informado também, para 31/12/2010, um saldo em moeda ainda maior,
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
5
R$1.050.000,00, também desconsiderado pela referida autoridade. É claro que se
considerasse um, o outro obviamente também teria de ser incluído nos cálculos. Se assim
fosse procedido, a cobertura dos saldos negativos mensais no início do ano de 2010 iria
por terra em dezembro desse mesmo ano, ou seja, teriam eles um acréscimo patrimonial
a descoberto bem superior ao apurado no procedimento fiscal realizado.
[...]
I.1) Lucros Distribuídos:
Ressalte-se que as empresas que optam por distribuir lucros acumulados acima dos limites
estabelecidos pela lei tributária, para cada uma das formas de tributação na pessoa
jurídica, devem manter escrituração contábil regular e nela estar registrados os fatos
referentes às distribuições de lucros.
No presente lançamento é de se notar que o foco principal da desconsideração de quase
todo o montante do lucro declarado como distribuído ao impugnante foi a falta de
comprovação da efetiva transferência de recursos da empresa para o ora autuado, mas
também foram detectados casos de falta de escrituração na contabilidade da empresa
pagadora de documentos que segundo o fiscalizado estariam relacionados aos lucros
distribuídos a ele.
Nesse mister, é de se observar que a Fiscalização fez uma ressalva, no TVF à fl. 999, sobre
a contabilidade da Imobiliária Waldow Ltda na qual não se vislumbrou registros de
algumas das transações citadas pela defesa apresentada, relativamente à distribuição de
lucros, comentando que esse fato poderia por em xeque a confiabilidade e prestabilidade
da escrituração da referida empresa para o propósito em foco. No entanto, apesar disso,
não a descartou como uma escrituração contábil regular, necessária ao aproveitamento
como recursos da contribuinte valores comprovados como recebidos a título de lucros
distribuídos, na forma da legislação antes mencionada.
Nessa passagem do TVF a autoridade lançadora foi clara no sentido de que embora tenha
verificado a citada falta de escrituração entendeu que isso não prejudicou a convicção da
efetiva distribuição de lucros vinculadas a alguns documentos apresentados pelo
fiscalizado, os quais foram discriminados nas planilha de fls. 991/994, acompanhados dos
respectivos valores e das justificativas dadas para suas considerações. Foram também
discriminados nessas planilhas muitos dos documentos cujos valores não foram
considerados como lucros distribuídos, também acompanhados das justificativas
correspondentes.
[...]
E, mais, é de se observar que essas declarações presumem-se verdadeiras apenas em
relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um
crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 415); e vale somente
entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código
Civil, art. 221), no caso a RFB.
Vê-se, portanto, que a presunção de verdade alegada do conteúdo dos recibos pode até
ser admitida, no entanto, apenas entre as partes ali consignadas; perante terceiros,
contestado o fato ali relatado, cabe ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de
provar a efetividade de sua ocorrência por meio de outras provas.
Da análise da autoridade fiscal acerca dos documentos de fls. 397/401, 407/410, 412,
414/415, 417/418, 420, 423/424, 426, 443, 445, 448/460, 462/463, oferecidos pelos
contribuintes para respaldar a distribuição de lucros em lide, verificou-se que de fato não
há registros das operações/valores a eles vinculadas nos livros da escrituração contábil da
empresa Imobiliária Waldow Ltda, apensados a fls. 525/980, consoante se reportou a
referida autoridade nas planilhas de fls. 981/984 e no TVF à fl. 999, dificultando a
identificação da origem de tais valores, se decorreram ou não de operações da empresa.
Já para os documentos de fls. 403, 405 e 406 aquela autoridade se manifestou, nos
mesmos TVF e planilhas, no sentido de que representam dispêndios do própria
contribuinte, e não pagamentos de lucros, sobre o que concorda este relator à vista de
tais documentos.
Quanto aos cheques de terceiros a fls. 496/502, 507/511, 514/524, reclamados pela
contribuinte na impugnação apresentada como origem de recursos, a fls. 1066, que
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
6
somam R$169.591,00, verifica-se que alguns deles estariam diretamente vinculados
àquelas operações/valores representados pelos documentos mencionados no parágrafo
anterior, para as quais, conforme citados nas referidas planilhas, não se verificou qualquer
registro na escrituração contábil da empresa de titularidade da contribuinte. Outros
também estariam vinculados àquelas operações/valores, mas em grupos. Muito embora
se possa notar o carimbo da Imobiliária Waldow Ltda no verso das cópias apensadas nos
autos, o fato é que as operações correspondentes não foram objeto de registro contábil,
consoante verificado, portanto, não indicam que tiveram origem em atividades da
empresa, e, via de consequência, não se caracterizam como parcela dos lucros
acumulados para fins de distribuição aos sócios.
[...]
Destarte, sem que o impugnante demonstrar que dispunha de quaisquer recursos/origens
com rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte
ou de tributação definitiva, suficientes para fazer face aos dispêndios apurados no período
investigado, deve ser mantida a autuação no que tange ao acréscimo patrimonial a
descoberto para os contribuintes nos anos calendários de 2010 e 2011, consoante
apurado pela autoridade lançadora, nada havendo a reparar no feito fiscal.
[...]
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fls. 1037/1049.
***
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração de fls. 1008/1021,
para exigir da contribuinte o crédito tributário nele constante, a ser atualizado na forma
da legislação pertinente.

5.

Vale acrescentar o fato de que o processo teve início com intimações físicas (vide
fl. 1025), e, considerando a ciência ficta do acórdão da DRJ, em 13/06/2016, fl. 1103, necessário
indicar que não houve, no presente processo, qualquer ato do fisco informando ao contribuinte a
prática de atos eletrônicos.

6.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 13/06/2016, fl. 1103,
em face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário (fls. 1114/1136) em 26/07/2016
(fl. 1136), no âmbito do qual apresentou, em síntese, a seguinte estrutura de tópicos, subtópicos e
respectivos argumentos:

II - Preliminares de Mérito

II.1. Nulidade do lançamento — Inexistência de mandado de procedimento fiscal
específico para a Autuada (fls. 1119/1120): a contribuinte defende que não houve
mandado de procedimento fiscal contra a autuada e, em que pese sua condição de
cônjuge do Sr. Alcides Waldow, não seria possível estender o procedimento de
fiscalização quando os contribuintes apresentaram declaração de rendas de forma
separada, o que, segundo a contribuinte, extrapola os limites da lei e, por falta de
mandado específico, para fiscalização da contribuinte, deve o auto de infração ser
considerado nulo de pleno direito;

II.2 - Da nulidade por cerceamento de defesa: a contribuinte alega que não teve
acesso tempestivo aos documentos do processo, o que teria prejudicado o exercício
de sua defesa (fls. 1120 a 1122), não tendo havido a devida efetividade quanto ao
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
7
prazo de 30 dias previsto para a defesa, quando do exercício de sua impugnação
(ciência em 03/12/2015, e recebimento dos documentos em 16/12/2015);

II.2 (sic) - Preliminar - Da nulidade do Lançamento — inexistência de indicação de
dispositivo legal infringido: a contribuinte defende que não teria sido indicado o
dispositivo legal infringido, conforme exige o art. 10, inc. IV, do Decreto Federal no
70.235/1972 (fls. 1122/1123);

III — Preliminar de Decadência de revisão de saldo em caixa relativo ao ano
calendário de 2009 (fls. 1123/1129): a contribuinte entende que a contagem do
prazo decadencial relativamente ao ano calendário 2009 se daria considerando-se o
ano de ocorrência do fato gerador (ano calendário), e não o ano de entrega da
declaração (ano exercício), fls. 1154/1160, e que o saldo final de 2009,
representaria higidez como saldo inicial do ano calendário 2010;

IV — Da inexistência de variação patrimonial a descoberto:

a) Da legalidade do saldo de caixa proveniente do ano calendário 2009: que a
recomposição do caixa para 2010 deve pressupor a higidez do saldo final de caixa
de 31.12.2009, por ocorrência da decadência dos tributos relativos a referido ano
calendário 2009 (fls. 1129/1131);

b) Dos lançamentos relativos a distribuição de lucros — anos calendários de 2010 e
2011: a contribuinte defende que os registros contábeis apresentados demonstram-
se como meio de provas suficientes à demonstração dos lucros dos anos de 2010 e
2011, fls. 1131/1134;

c) Dos Valores de distribuição comprovados por documentos — cheques emitidos
por terceiros repassados pela empresa ao sócio (fls. 1134/1135): a contribuinte
defende que cheques de terceiros da empresa utilizados como valores ingressantes
na pessoa como sendo distribuição de lucros foram devidamente escriturados na
empresa (fls. 1135).

7.

Ao fim (fl. 1135/1136), a contribuinte requer o provimento do recurso voluntário e
a nulidade do lançamento.

8.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
8
9.

A contribuinte tomou ciência ficta (forma eletrônica) em 13/06/2016,
conforme certidão de fl. 1103, o que resulta concluir que, supostamente, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário teria se encerrado antes de sua interposição, que se
deu em 26/07/2016 (fl. 1136).
10.

No entanto, não consta no presente processo qualquer ato do fisco que
informasse a contribuinte acerca da alteração da modalidade citatória, o que denota
insegurança jurídica quanto ao registro da opção pelo DTE.
11.

Por todo o exposto, diante da ausência de intimação física acerca do
acórdão recorrido, que haveria de ter sido realizada, entendo como inválida a ciência ficta,
à luz de precedentes do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão no 9101-004.088 – 1a Turma do CSRF/CARF (Processo no 13855.720077/2014-02;
Sessão de 09/04/2019.

Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO -
DTE. TEMPESTIVIDADE.
A regularidade das intimações eletrônicas depende: (i) do expresso consentimento do
sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo
de Opção pelo DTE), e (ii) da informação ao contribuinte acerca do processo em que será
permitida a prática de atos de forma eletrônica. Ausente este último requisito, é de ser
considerado tempestivo o recurso apresentado pelo contribuinte dentro de 30 dias
contados do seu efetivo primeiro acesso à decisão recorrida, sobretudo no caso em que,
mesmo após a adesão ao DTE, a Receita Federal envia a intimação do auto de infração por
via postal, eis que em tal hipótese cria-se no contribuinte a expectativa válida de que os
atos do processo seriam praticados por esta via e não eletronicamente.

12.

Dessa forma, a apresentação do Recurso Voluntário, portanto, em
26/07/2016 (fl. 1136) deve ser compreendida como interposição espontânea do Recurso,
podendo ser compreendido como de interposição prematura (anteriormente a qualquer
intimação), e, portanto, tempestiva.
13.

Dessa forma, o Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que
interposto em cumprimento do prazo previsto no art. 33, do Decreto Federal no
70.235/1972.
14.

Assim, sendo tempestivo o recurso e estando atendidos os demais requisitos
de admissibilidade, conheço do Recurso.
Preliminares
Da alegação de nulidade do lançamento por ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal
15.

A contribuinte defende a nulidade do lançamento por Inexistência de mandado de
procedimento fiscal específico para a autuada, fls. 1119/1120, por entender que, apesar de sua
condição de cônjuge do Sr. Alcides Waldow, não seria possível estender o procedimento de
fiscalização quando os contribuintes apresentaram declaração de rendas de forma separada, o
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
9
que, segundo a contribuinte, extrapola os limites da lei e, por falta de mandado específico, para
fiscalização da contribuinte, deve o auto de infração ser considerado nulo de pleno direito.

16.

O acórdão recorrido decidiu (fls. 1077/1078) que a ausência do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF não implica nulidade de lançamento, o qual se constitui como
atribuição de competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, independentemente da
existência de tal mandado.

17.

Não assiste razão à recorrente, considerando, que, de fato, referido Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF se constitui como ato de administração interna, e a sua falta não
compromete o exercício das competências do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.

18.

Vale mencionar precedentes do CARF, nesse sentido, a saber:

Acórdão CARF no 3401-006.197 (Processo no 10865.001104/201003 ; Sessão de
22 de maio de 2019)

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se equipara à falta
de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício quando não
demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte. O enunciado
da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.

19.

Referido entendimento se coaduna ainda com a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301-
004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050, 2401-
007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e
3402-007.198.
20.

Por todo o exposto, rejeita-se a presente preliminar suscitada.
Da alegação de nulidade por cerceamento de defesa
21.

A contribuinte alega que não teve acesso tempestivo aos documentos do processo,
o que teria prejudicado o exercício de sua defesa (fls. 1020 a 1022), não tendo havido a devida
efetividade quanto ao prazo de 30 dias previsto para a defesa, quando do exercício de sua
impugnação (ciência em 03/12/2015, e recebimento dos documentos em 16/12/2015).
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
10

22.

Referido argumento foi enfrentado pela DRJ, no âmbito do acórdão recorrido, o
qual entendeu (fl. 1079/1078) que somente haveria nulidade em caso de violação ao contraditório
e à ampla defesa, à luz do art. 59 do Decreto Federal no 70.235/1972, não cabendo à contribuinte
alegar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório quando ocorre a impugnação tempestiva e que a
fiscalização teve por base, em geral, documentos do próprio fiscalizado.

23.

Nesse tocante, necessário reiterar o art. 59, inc. II, do Decreto Federal no
70.235/1972, segundo o qual prevê a nulidade do ato em caso de violação à ampla defesa e ao
contraditório.

24.

No entanto, necessário compreender que a identificação da violação de referidos
princípios processuais dependeria da demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme se
depreende de precedente do próprio CARF a respeito:

Acórdão CARF no 2003-000.145 (Processo Administrativo no 10183.722019/2010-43;
Sessão de 23/07/2019)
PAF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 e cumpridos os requisitos do
seu art. 11, não prospera a alegação de nulidade do referido lançamento, pois não ocorre
cerceamento de defesa quando consta no auto de infração a clara descrição dos fatos e as
circunstâncias que o embasaram, justificaram e quantificaram. Sem a precisa identificação
do prejuízo ao livre exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, não há razão
para se declarar a nulidade do procedimento administrativo, porque ausente a prova de
violação aos princípios constitucionais que asseguram esse direito.

25.

Isso porque, vigora no direito processual o princípio segundo o qual não há nulidade
sem prejuízo.

26.

A contribuinte, por sua vez, não demonstrou cabalmente que tipo de documento ou
informação não dispunha especificamente ao ponto de ter prejudicado a sua interpretação acerca
dos fatos e a elaboração tempestiva de sua defesa.

27.

Ademais, quando manifestado o recurso, de forma tempestiva, necessário
considerar que as autoridades tributárias admitem aditivos às defesas, quando ainda não julgados
os recursos, o que significa que a contribuinte, além de não ter demonstrado prejuízo concreto,
mesmo após interpor o recurso tempestivamente, e mesmo após conhecer toda a documentação,
nada buscou esclarecer a título de aditivo ao recurso, fatos estes que corroboram à percepção da
ausência de prejuízo concreto, o que enseja a não caracterização de qualquer princípio do
contraditório ou ampla defesa.

28.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada, de nulidade por cerceamento de defesa.

Da alegação de nulidade do lançamento, por inexistência de indicação de dispositivo legal
infringido

29.

A contribuinte defende que não teria sido indicado o dispositivo legal infringido,
conforme exige o art. 10, inc. IV, do Decreto Federal no 70.235/1972 (fls. 1023).

30.

O art. 10, inc. IV, de referido Decreto, por sua vez, assim prevê:
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
11

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

31.

Referido argumento foi enfrentado pela DRJ, no âmbito do acórdão recorrido, o
qual entendeu (fl. 1082/1083) que o acréscimo patrimonial está perfeitamente demonstrado na fl.
1009, sem quaisquer omissões ou incorreções.

32.

Por sua vez, assim consta na fl. 1009:

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807 e 845 do RIR/99
Art. 1, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei no
11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807 e 845 do RIR/99
Art. 1o, inciso V e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.

33.

De plano, a título de exemplo, cita-se o seguinte artigo do RIR/99 (vigente à época):

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
(grifos do Relator do presente voto)

34.

Nos mesmos termos prevê a Lei no 7.713/1988, in verbis:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

35.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
(grifos do Relator do presente voto)

36.

Resta devidamente demonstrado que a contribuinte aduz defesa contra texto
expresso de lei, incorrendo a contribuinte, inclusive, em má-fé processual, razão pela qual, em
vista do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.

Preliminar de Decadência de revisão de saldo em caixa relativo ao ano calendário de 2009

Preliminar de Decadência de revisão de saldo em caixa relativo ao ano calendário de 2009
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
12

26.

O contribuinte entende que a contagem do prazo decadencial relativamente ao ano
calendário 2009 se daria considerando-se o ano de ocorrência do fato gerador (ano calendário), e
não o ano de entrega da declaração (ano exercício), fls. 1154/1160, e que o saldo final de 2009,
representaria higidez como saldo inicial do ano calendário 2010.

27.

Merecem destaque os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal, fl. 1004:

Acerca do item 1 de fls. 389 e do item 1 de fls. 437: O contribuinte pleiteia a aceitação de
valor informado em sua Declaração de Ajuste do Imposto de Renda do Exercício 2011,
referente ao ano-calendário de 2010, de que teria em seu poder o montante de
R$750.000.00 a título de "saldo em moeda corrente em meu poder", na data de
31/12/2009.
Da mesma forma, pretende ver reconhecido o saldo de dinheiro em espécie de
R$955.000.00, em 31/12/2010. consoante sua Declaração de Ajuste do Imposto de Renda
do Exercício 2012, referente ao ano-calendário de 2011.

28.

Assim, em que pese os anos-calendários objeto de fiscalização tenham se atido aos
anos 2010 e 2011, o saldo inicial de 2010 é exatamente o saldo final de 2009, na qual resta
comprovado a prova da declaração do ano de 2009 em fls.1046.

28.1. Superada os fatos preliminares, passo à análise do da controvérsia principal diz
respeito à ocorrência da decadência para a constituição do crédito tributário relativo ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF.
28.2. Conforme demonstrado no documento anexo, a decadência é regida, no caso de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, pelas regras do art. 150, §4o, do CTN, quando
houver antecipação de pagamento, e do art. 173, I, do CTN, quando inexistente pagamento
antecipado.
28.3. No caso dos autos, tratando-se de IRPF, há entendimento consolidado do CARF no
sentido de que, havendo apresentação de declaração de ajuste anual, aplica-se a contagem do
prazo decadencial a partir do fato gerador, segundo o art. 150, §4o, do CTN. Isso porque a entrega
da declaração equivale a pagamento antecipado em sentido amplo, ainda que parcial ou com
saldo a pagar.
22.
De acordo com os elementos dos autos, o fato gerador ocorreu em 31/12/2009, de modo
que o prazo de cinco anos previsto no art. 150, §4o, do CTN se encerrou em 31/12/2014. Como o
lançamento ocorreu apenas em 2015, resta configurada a decadência do direito de constituir o
crédito tributário.

23.
A jurisprudência do CARF, inclusive em casos de IRPF, tem reiteradamente
reconhecido a decadência nessa hipótese, nos seguintes termos:
“Tratando-se de IRPF e tendo havido apresentação da declaração de ajuste
anual, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
13
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN.” (Acórdão no 2402-008.337, sessão de 21/08/2019)

29.

Em um outro ponto importantíssimo e não questionado pela recorrente é que em
relação ao valor declarado diversamente das situações em que se busca, logo no início do período
fiscalizado, aproveitar valor em espécie informado na DIRPF do exercício anterior, o presente caso
trata de valor declarado em contexto no qual a própria fiscalização identificou, por meio de análise
de fluxo de caixa mensal, a existência de saldo de recursos ao final do ano-calendário.

30. No tocante à prova dessa disponibilidade, ou à respectiva contraprova, embora este
relator já se posicionou em outros casos, adoto posicionamento no sentido de que, quando o valor
é regularmente declarado em DIRPF entregue tempestivamente, compete à Administração
Tributária apresentar prova robusta e inequívoca em sentido contrário, entendimento concordo
com a câmara superior na ementa do Acórdão no 9202-007-224, a seguir reproduzida.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2006 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova
inconteste em contrário, produzida pela autoridade lançadora.

A base desse posicionamento repousa na premissa de que exigir
comprovação da efetiva disponibilidade financeira, especialmente quando
se trata de valores referentes a anos anteriores, implica imposição
desarrazoada, pois não há outro meio de provar a existência física de
numerário senão pela apresentação do próprio dinheiro, providência
inviável quando o recurso não está mais em posse do contribuinte.

36.

Dessa forma, em tendo havido decadência relativamente aos fatos geradores e aos
saldos apresentados no ano-calendário de 2009, e considerar o valor de R$ 750.000,00 como
origem no Ano-Calendário 2009.

37.

Portanto, a acolho de decadência do ano-calendário de 2009, e considerar o valor
de R$ 750.000,00
Mérito
Da alegação de inexistência de variação patrimonial a descoberto
49.

A contribuinte defende a inexistência da variação patrimonial a descoberto,
em três subtópicos:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
14
a) alegação de legalidade do saldo de caixa proveniente do ano calendário
2009;
b) alegação de legalidade da distribuição de lucros — anos calendários de
2010 e 2011;
c) Dos Valores de distribuição comprovados por documentos — cheques
emitidos por terceiros repassados pela empresa ao sócio.
50.

Acerca da alegação de que a recomposição do caixa para 2010 deve
pressupor a higidez do saldo final de caixa de 31.12.2009, por ocorrência da decadência
dos tributos relativos a referido ano calendário 2009 (fls. 1129/1131), verifica-se que,
conforme analisado em sede de preliminar, não ficou demonstrada a ocorrência de
decadência, não subsistindo a premissa da contribuinte de serem hígidos os saldos finais
do ano calendário 2009, não prosperando, por consequência, os argumentos da
contribuinte.
51.

Assim, os fluxos de caixa tanto do ano-calendário 2009, quanto do ano 2010 e do
2011, puderam ser recompostos pela fiscalização, no intuito de se identificar variações
patrimoniais a descoberto dos anos 2010 e 2011, não prosperando os argumentos da contribuinte
nesse tocante.

52.

Acerca dos lançamentos relativos à distribuição de lucros dos anos-calendários de
2010 e 2011, em que a contribuinte defende que os registros contábeis apresentados
demonstram-se como meio de provas suficientes à demonstração dos lucros dos anos de 2010 e
2011, fls. 1131/1134), necessário indicar que a fiscalização computou, em seus cálculos, as
seguintes distribuições de lucro:

a)
No ano-calendário 2010 (exercício 2011), conforme linhas 6 e 7 do
demonstrativo de fl. 986:
a.1) R$ 104.000,00 (jul.); R$ 14.000,00 (out.); 10.000,00 (nov.); 153.000,00
(dez.), distribuídos pela Imobiliária Waldow Ltda; e,
a.2) R$ 55.000,00 (jul.), distribuído pela Rádio Difusora do Paraná Ltda;

b)
No ano-calendário 2011 (exercício 2012), conforme linha 5 do demonstrativo
de fl. 988: R$ 6.000,00 (mar.); R$ 29.000,00 (abr.); 2.000,00 (jun.); 153.000,00
(dez.), distribuídos pela Imobiliária Waldow Ltda.

53.

A contribuinte assevera (fls. 1133/1134), em seu recurso voluntário, que os lucros
distribuídos restaram evidenciados nas fls. 343/344 e 367/368, e documentos acostados (fls. 51 e
seguintes), e que as planilhas de fls. 343/344 (fluxo do ano-calendário 2010 apresentado pela
contribuinte) e fls. 367/368 (fluxo do ano-calendário 2011 apresentado pela contribuinte) se
demonstraram consistentes de acordo com a documentação apresentada.

54.

Além disso, merecem destaques os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl.
1100):

Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
15
Da análise da autoridade fiscal acerca dos documentos de fls. 397/401, 407/410, 412,
414/415, 417/418, 420, 423/424, 426, 443, 445, 448/460, 462/463, oferecidos pelos
contribuintes para respaldar a distribuição de lucros em lide, verificou-se que de fato não
há registros das operações/valores a eles vinculadas nos livros da escrituração contábil da
empresa Imobiliária Waldow Ltda, apensados a fls. 525/980, consoante se reportou a
referida autoridade nas planilhas de fls. 981/984 e no TVF à fl. 999, dificultando a
identificação da origem de tais valores, se decorreram ou não de operações da empresa.
Já para os documentos de fls. 403, 405 e 406 aquela autoridade se manifestou, nos
mesmos TVF e planilhas, no sentido de que representam dispêndios do próprio
contribuinte, e não pagamentos de lucros, sobre o que concorda este relator à vista de
tais documentos.

55.

Isso significa que a própria fiscalização entendeu pela verossimilhança da
comprovação de alguns lucros distribuídos, e não de outros.

56.

No entanto, a contribuinte não especificou quais valores ainda não haviam sido
reconhecidos como decorrentes de lucros distribuídos mediante especificação do respectivo
demonstrativo, de forma devidamente referenciada, ou seja, correlacionando-se o meio de prova
ao argumento específico aduzido.

57.

Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
documentos no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os
valores que se pretende demonstrar, in verbis:

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento
e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA. Restando demonstrado documentalmente que as
operações tidas pela fiscalização como exportação indireta referiam­se, na verdade, a
operações de exportação direta, deve­se cancelar a exigência fiscal constante do auto de
infração.

58.

A contribuinte, portanto, aduziu argumentos genéricos, sem especificar quais
valores pretendeu demonstrar e relativamente a quais meios de prova.

59.

Ou seja, especialmente em relação à documentação apresentada pela contribuinte,
a contribuinte não especificou quais teriam sido os valores não considerados pela fiscalização,
tendo argumentado genericamente que os comprovantes denotariam a distribuição de lucros,
sem especificar os valores correlacionando-os às respectivas provas dos autos, ou seja,
argumentando e não provando.

60.

De igual modo, também não correlacionou os supostos valores com os respectivos
lançamentos em escrituração.

Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
16
61.

Relativamente à escrituração apresentada, tem-se que na fl. 51, consta razão
contábil do período de 01/01/2011 a 31/12/2011 (ano calendário 2011), e nas fls. 79 e 80, consta
razão contábil do período de 01/01/2010 a 31/12/2010, cujos razões não se demonstram como
integrantes de livro fiscal que tenha sido devidamente autenticado no registro de empresas, para
que pudessem se constituir como meio de prova oponível contra terceiros.

62.

Ou seja, tal situação apresentada pela contribuinte não se coaduna com o que
dispõe a Lei Nacional no 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994, que trata do Registro Público de
Empresas Mercantis, nos seguintes termos:

Art. 32. O registro compreende:
[...]
III - a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e
dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria.
[...]
Art. 39. As juntas comerciais autenticarão:
I - os instrumentos de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do
comércio;

63.

Por sua vez, as escriturações devem conter termos de abertura e de fechamento, o
que não foi apresentado pela contribuinte, e ser objeto de registro em junta comercial, também
não apresentado pela contribuinte, por força de lei, nos termos do art. 5o, §2o, do Decreto-Lei no
486/1969:

Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia,
diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade mercantil, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante.
§ 1o O comerciante que empregar escrituração mecanizada, poderá substituir o Diário e os
livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou
tipograficamente.
§ 2o Os Livros ou fichas do Diário deverão conter termos de abertura e de encerramento,
e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro do Comércio.
[...]
Art 8o Os livros e fichas de escrituração mercantil somente provam a favor do
comerciante quando mantidos com observância das formalidades legais.
(grifos do Relator do presente voto)

64.

Dessa forma, em um contexto em que as escriturações apresentadas pela
contribuinte, fls. 51 (ano-calendário 2011; período sequer analisado pela fiscalização), 79 e 80
(ano-calendário 2010), não preenchem os requisitos obrigatórios e, considerando que os
demonstrativos e documentos apresentados não se constituíram como objeto de correlação aos
argumentos genéricos, os argumentos e meios de prova apresentados não se demonstram
capazes de conferir o valor probatório necessário à descaracterização do lançamento, ainda que
parcial.

65.

A título de exemplo, veja-se o que já decidiu o STJ no julgado REsp no 1.486.164-DF,
aplicável por analogia ao presente processo, na medida em que trata dos efeitos de documento
não registrado em Junta Comercial, nos seguintes termos:

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
17
[...] os efeitos da cessão de quotas, em relação à sociedade e a terceiros, somente se
operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial [...] A
tese esposada pelas recorrentes, de que os efeitos da cessão se produziriam a partir da
assinatura do respectivo instrumento, aplica-se somente na relação jurídica interna
estabelecida entre cedente e cessionário, mas não quanto à sociedade e aos terceiros.[...]

66.

Ademais, o Decreto Federal no 70.235/1972 indica que a autoridade julgadora
formará livremente a sua convicção quanto aos elementos de prova constantes no processo, nos
termos de seu art. 29, a seguir transcrito:

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.

67.

Já em relação às demais escriturações apresentadas, tem-se:

- fls. 526 a 610: Livro Diário, 2010, com registro de autenticação no termo de
abertura e no de encerramento;
- fls. 611 a 669: Livro Razão, 2010, sem registro de autenticação no termo de
abertura e no de encerramento;
- fls. 671 a 870: Livro Diário, 2011, com registro de autenticação no termo de
autenticação e no de encerramento;
- fls. 871 a 980: Livro Razão, 2011, sem registro de autenticação no termo de
autenticação e no de encerramento.

68.

Nesse contexto, ainda que algumas das escriturações apresentadas tenham sido
devidamente autenticadas, a contribuinte não especificou quais teriam sido os valores não
considerados pela fiscalização, tendo argumentado genericamente que os comprovantes
denotariam a distribuição de lucros, sem especificar os valores correlacionando-os às respectivas
provas dos autos, ou seja, argumentando e não provando.

69.

Nesse tocante, portanto, não assiste razão aa contribuinte.

70.

Por sua vez, em relação ao argumento da contribuinte de que os teriam sido
escriturados os valores constantes nos cheques emitidos por terceiros, mas repassados pela
empresa ao sócio a título de distribuição de lucros, fls. 1135, aduzido tanto na impugnação quanto
no recurso voluntário, ora apreciado, necessário apresentar inicialmente os trechos do acórdão
recorrido que decidiram a respeito (fl. 1092/1093):

Quanto aos cheques de terceiros às fls. fls. 496/502, 507/511, 514/524, reclamados pela
contribuinte na impugnação apresentada como origem de recursos, às fls. 1066, que
somam R$ 169.591,00, verifica-se que alguns deles estariam diretamente vinculados
àquelas operações/valores representados pelos documentos mencionados no parágrafo
anterior, para as quais, conforme citados nas referidas planilhas, não se verificou qualquer
registro na escrituração contábil da empresa de titularidade da contribuinte. Outros
também estariam vinculados àquelas operações/valores, mas em grupos. Muito embora
se possa notar o carimbo da Imobiliária Waldow Ltda. no verso das cópias apensadas nos
autos, o fato é que as operações correspondentes não foram objeto de registro contábil,
consoante verificado, portanto, não indicam que tiveram origem em atividades da
empresa e, via de consequência, não se caracterizam como parcela dos lucros acumulados
para fins de distribuição aos sócios.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
18
De todo o relato anterior, mostra-se completamente descabido o argumento passivo
trazido à fl. 1066: "a existência e apresentação de referidos documentos comprovam o
alegado acima, qual seja, que as empresas não obrigatoriamente necessitam emitir
cheques de sua titularidade para distribuição de lucros aos sócios, podendo, dada a
dinâmica das relações diárias, serem realizados pagamentos (distribuições) via caixa, com
a emissão do competente recibo e seu registro contábil".
A respeito de tal argumento, é de se comentar que: a) sobre recibos, que estes não fazem
prova de pagamentos em relação a terceiros, valendo tão-somente entre as partes nele
consignadas; b) sobre registro contábil, quais registros? Não houve identificação pelo
impugnante de qualquer registro contábil referente às supostas operações vinculadas
àqueles cheques de terceiros; e c) sobre a dinâmica das relações diárias da empresa,
subentende-se estar querendo justificar uma informalidade nas operações entre a pessoa
jurídica e seus sócios, dispensando-os do devido suporte dessas operações com
documentos comprobatórios, hábeis e idôneos, não hábeis ou idôneos. Aliás, oportuno
lembrar que a ocorrência de uma liberalidade/informalidade entre as partes, empresa e
sócio, não pode ser aplicada na relação dos contribuintes com a Fazenda Pública. A
relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Destarte, sem que o impugnante demonstrar que dispunha de quaisquer recursos/origens
com rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte
ou de tributação definitiva, suficientes para fazer face aos dispêndios apurados no período
investigado, deve ser mantida a autuação no que tange ao acréscimo patrimonial a
descoberto para os contribuintes nos anos-calendário de 2010 e 2011, consoante apurado
pela autoridade lançadora, nada havendo a reparar no feito fiscal.

71.

Veja-se, portanto, que a DRJ decidiu adequadamente, no sentido de que não
bastaria a apresentação de cheques sem que a contribuinte tenha demonstrado a partir de quais
transações da empresa teriam sido obtidos os respectivos cheques, a fim de que se demonstrasse
de forma cabal que os cheques apresentados realmente teriam se referido a transações da
empresa, o que poderia eventualmente ser demonstrado mediante escrituração contábil
acompanhada da especificação dos cheques correlacionando-os aos respectivos registros
escriturados.

72.

No entanto, fl. 1135, a contribuinte se limitou a reiterar argumento em seu recurso
voluntário no sentido de que teria apresentado os cheques e as escriturações, sem, no entanto,
relacionar os cheques correlacionando-os aos respectivos registros supostamente escriturados
como transação da empresa, reiterando-se a máxima de que “provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos”, conforme anteriormente demonstrado.

73.

Tais meios de prova trazidos ao presente processo pela contribuinte, ainda que,
alguns (escriturações) tenham sido registrados em junta comercial, encontram-se desassociados
dos argumentos formulados pela contribuinte, na medida em que a contribuinte, apesar de ter
apresentados valores de cheques de 2011 (fl. 1135) não os correlacionou com as escriturações
apresentadas, cujas transações provavelmente ensejassem o uso de contas contábeis de receita (a
crédito) e de ativo (contas a receber, a débito, no registro de entrada do ativo), e ainda, posterior
baixa do ativo (lançamento a crédito), com ulterior débito em conta de lucros a distribuir
(representando a baixa de lucros registrados a crédito).

74.

Em síntese, mesmo tendo sido explanado no acórdão recorrido a ausência de
demonstração pela contribuinte de que os cheques não teriam sido objeto de demonstração de
que teriam sido relativos a transações da empresa, ainda assim, a contribuinte manteve a sua
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.836 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721121/2015-77
19
omissão nesse aspecto, não tendo obtido êxito em demonstrar se tais cheques teriam sido
realmente decorrentes de transações da empresa, referenciando e explicando as transações que
teriam sido supostamente registradas como demonstrativas das transações em cheque.

75.

Nesse sentido, não merece provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
76.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolho parcialmente
as preliminares no sentido decadência relativamente aos fatos geradores e aos saldos
apresentados no ano-calendário de 2009, e considerar o valor de R$ 750.000,00 como origem no
Ano-Calendário 2009. e, no mérito, parcial provimento,

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1158
DF CARF MF
Original